Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ADELINO DE BRITO FONTENELE FILHO (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 194696556, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão, no 0748734-63.2023.8.07.0001, proposta em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: “(...) intimo a parte requerida para informar, no prazo de 05 dias, a localização do veículo objeto do feito, sob pena de condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (...)”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 58876605), sustenta, em síntese, que a decisão judicial não encontra respaldo legal, uma vez que impor à parte que cumpra determinação não prevista no ordenamento jurídico contraria o próprio princípio da legalidade, consagrado pela Constituição da República em seu artigo 5o, inciso II, o qual determina que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja suspensa em definitivo a decisão combatida, bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao presente recurso. Sem preparo, por lhe ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça (ID 59655914 - pág. 3). É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina ao réu, em ação de busca e apreensão, a indicação de localização do veículo, sob pena de multa. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Sobre o tema, já se manifestou-se esta Egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE DEVEDORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça em sede de ação de busca e apreensão, visto não se tratar de decisão referente a tutela provisória. 2. A matéria não apresenta urgência que justifique a mitigação do rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, além não dizer respeito à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ na tese n. 988 (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520). 3. De acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC, a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1384489, 07115037320218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou juntada de informações sobre paradeiro de bem móvel, pois tal hipótese não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O inciso VI do art. 1.015 do CPC - citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso - estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise. 4. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Agravo de instrumento não conhecido na parte em que impugna a determinação judicial de juntada de informações pelo réu/agravante. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. MITIGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão/despacho que determinou a sua intimação para indicar a localização do veículo, objeto da ação, sob pena de multa. Contudo, tal insurgência, além de não constar do rol do art. 1.015, não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento, mormente porque sequer esta parte foi citada na origem. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1414499, 07025282820228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se voto de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina a intimação da devedora fiduciária para que indique o paradeiro do veículo para apreensão. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356222, 07118735220218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação a este ato judicial que se pretende ver questionado nesta via. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo a quo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora